Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-72.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002234-72.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DA SILVA (APELADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), KARLA ADRIELLY DE SA CRUZ SILVA - CPF: 062.995.421-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL LEAL DA SILVA - CPF: 069.795.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DA SILVA (APELADO), KARLA ADRIELLY DE SA CRUZ SILVA - CPF: 062.995.421-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA
–1.
PRELIMINAR DEFENSIVA
DE UM APELANTE –
NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE
BUSCA DOMICILIAR
– INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
2.
RECURSO MINISTERIAL
– REQUESTADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – PROCEDÊNCIA – HARMÔNICOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA –
3.
RECURSO DEFENSIVO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUANTIDADE E FORMA DE PORCIONAMENTO – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO
MÉRITO
, RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO
E RECURSO
DEFENSIVO

DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade.

2.

Constatada nos autos a existência de provas indicando que o Apelado incorreu na conduta típica art. 33 da Lei 11.343/06, vez, que guardou em sua residência substância estupefaciente para o fim da mercancia ilícita, conforme ficou evidenciado pelos depoimentos dos agentes policiais, necessária a reforma da sentença para que seja condenado.

3.

Os depoimentos uníssonos prestados em juízo pelos policiais que realizaram o flagrante, e alinhados às demais provas produzidas nos autos, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e pelo
Ministério Público
e por
Karla Adrielly de Sá Cruz Silva
, contra a sentença anexada sob ID. 150978743, em que ela foi condenada como autora do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
200 dias-multa.

Em
razões
recursais sob ID. 150978754, o
Ministério Público Estadual postula a reforma da sentença
, para ver o corréu
Francisco das Chagas Cândido da Silva,
também condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a Defesa de
Karla
em razões sob ID. 150978759, alega,
preliminarmente
, a nulidade de provas, decorrentes de
busca domiciliar ilegal
, vez que realizadas sem a autorização da apelante;
no mérito
, requer a
absolvição
, ante a ausência de lastro probatório mínimo para subsidiar uma sentença condenatória.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID. 150978757 e 150978762).

Em
parecer
a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
rejeição
da preliminar e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
, por outro lado, pelo
provimento
do apelo
ministerial
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID. 136192694):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação ministerial e defensiva. Do recurso de Karla Adrielly de Sa Cruz Silva: PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar realizada em sua casa, à míngua de autorização judicial e do seu consentimento para ingresso no imóvel, tornando nulas as provas produzidas em seu desfavor - Não acolhimento – Não caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade na busca domiciliar realizada no contexto de averiguação policial após prisão em flagrante de acusado por tráfico de drogas e sua posterior fuga, isso aliado ao consentimento válido da moradora/ré para ingresso dos policiais no imóvel - Os agentes policiais, somente após prisão em flagrante do increpado Israel por tráfico de entorpecentes e sua posterior fuga, com a fundada suspeita de que este teria se escondido na residência da ora insurgente Karla, aliada à autorização desta para ingresso domiciliar, procederam à busca domiciliar na residência da apelante, justamente buscando encontrar o acusado até então foragido - Ocorre que, em verdadeiro encontro fortuito de provas (Teoria da Serendipidade), foram encontrados na casa da insurgente 11 (onze) porções pequenas de maconha e 04 (quatro) “pedras” de pasta base de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel insulfilme - O cenário fático verificado, de fato, autorizava a busca domiciliar, nos termos do art. 240, §2º, Lei Adjetiva Penal, mesmo que se desconsidere a existência de autorização válida para ingresso domiciliar – Aliás, como cediço, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância – Precedentes STJ e TJMT. MÉRITO: 1) requestada absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sob o pretexto da diante da fragilidade, insuficiência e ilegalidade das provas produzidas, fazendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial dos psicotrópicos apreendidos na residência da apelante - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pela apelante ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos judicializados dos policiais militares que atuaram no feito, os quais efetuaram a prisão em flagrante delito dos acusados, ensejo em que foram apreendidas na casa da recorrente 11 (onze) porções pequenas de maconha e 04 (quatro) “pedras” de pasta base de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel insulfilme, petrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalamento da droga para posterior venda, isto aliado às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas o local e condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais da increpada, à sua conduta e aos seus antecedentes, haja vista que a própria revelou em juízo que já foi presa e responde a processo por tráfico de drogas no Paraguai e que também já comercializou entorpecentes há aproximadamente uns três anos atrás na cidade de Primavera do Leste, conjuntura que indica conduta social desajustada, relevando ser pessoa voltada à traficância – Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT - Evidente, portanto, que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06). Do recurso do Ministério Público: Súplica pela condenação do apelado Francisco das Chagas Cândido da Silva nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, haja a vista a existência de provas suficientes para sustentar um édito condenatório – Viabilidade - A materialidade e, sobretudo, a autoria delitiva e destinação comercial das drogas apreendidas restaram suficientemente comprovadas, notadamente pelos depoimentos inquisitoriais e judiciais das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, bem como pelas inconsistências nas próprias declarações dos interrogados e pelo restante do arcabouço probatório, em especial a apreensão de considerável quantidade de drogas no quarto do recorrido, cerca 16 (dezesseis) trouxas pequenas de cocaína, prontas para venda, e 02 (duas) trouxas grandes de cocaína, além de uma balança de precisão, utensílio sabidamente empregado no fracionamento do entorpecente para o comércio espúrio - Na hipótese de as provas produzidas formarem um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelado, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, como in casu, não há como manter a absolvição - Pelo desprovimento do apelo interposto pela apelante Karla Adrielly de Sa Cruz Silva e, por outro lado, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de condenar o recorrido Francisco das Chagas Candido da Silva nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas, na forma do art. 29 do Código Penal.”

É o relatório.

Da inclusão em pauta, intime-se a D. Defensoria Pública Estadual.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, aduz a defesa a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, sob argumento de que a Apelante não autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Pois bem, como é de conhecimento, a inviolabilidade do domicílio é consagrada no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, o qual tutela a privacidade e a intimidade do cidadão.

Porém, tal garantia não é absoluta, sendo excepcionada em casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, para cumprimento de determinação judicial, sendo esta última somente autorizada durante o dia.
In verbis:

Art. 5º

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Não se descuida que as fundadas razões autorizadoras da busca domiciliar não podem advir somente de denúncias anônimas. Tal assunto já foi debatido no julgamento do RE nº 603.616, sob o pálio de Repercussão Geral, no qual firmou-se a tese de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
(
Tema 280
/
STF
).

Da análise dos autos verifica-se que não há ilicitude a ser reconhecida, vez que a busca domiciliar se encontra respaldada em flagrante delito.

Ora, pelo que se constata, os policiais haviam realizado a prisão em flagrante da pessoa de
Israel
pelo crime de Tráfico de Entorpecente, ocasião em que estavam fazendo revista em sua residência quando ele conseguiu abrir o camburão e fugir dos policiais.

Nesse interregno, a Apelante
Karla
chegou na residência, se identificando como amiga do acusado e, diante da assertiva, havendo fundadas suspeitas dele ter se homiziado na casa da ora apelante, os policiais realizaram diligências na residência, sendo constatado que o corréu esteve no local, bem como lograram êxito em localizar substâncias entorpecentes e apetrechos comumente utilizados no comércio, à dizer, 11 porções de maconha, 4 pedras de pasta base, um celular, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Ademais, os agentes policiais ouvidos nos autos, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, consignaram que somente se dirigiram à residência da apelante, ante a suspeita do corréu
Israel
ter se homiziado naquele local, sendo que a increpada autorizou a entrada para checar se o fugitivo ali se encontrava, porém, durante a inspeção foi possível constatar a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Mesmo que não houvesse a autorização da moradora, a busca domiciliar se encontra plenamente justificada, vez que presente a fundadas suspeitas de que fugitivo estar se escondendo na residência, sendo necessária a busca domiciliar vez que em
perseguição de pessoa em estado de flagrância.

Em que pese as diligências realizadas terem sido em decorrência de busca de pessoa fugitiva e em estado de flagrância, houve a descoberta, fortuita, do crime de tráfico de drogas, fato que não acarreta a nulidade de provas. Inclusive essa descoberta fortuita de novo crime é denominado de serendipicidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). VÍCIO NÃO CONSTATADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime atribuído ao agravante tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 2. Neste caso, a entrada dos policiais foi autorizada pelo próprio agravante e, ainda que a permissão tenha sido dada após os policiais mencionarem suspeita de crime diverso do tráfico de drogas, o agravante, ainda assim, poderia ter proibido a entrada dos agentes, que não estavam munidos de autorização judicial. 3.
Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade
. 4.
Portanto, na situação descrita, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão do morador e não há qualquer elemento que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação.

(STJ - AgRg no HC: 691332 DF 2021/0283668-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) destaquei

Assim,
não há que se reconhecer a alegação de nulidade das provas, vez que foram obtidas de forma ilegal, vez que, conforme mencionado, a busca domiciliar encontra-se devidamente respaldada em fundadas suspeita, sendo, portanto, totalmente válida.

Dessa forma, entendo que estão presentes
fundadas
razões para a incursão policial na residência da apelante, sendo que os elementos probatórios colhidos indicam que a ação policial respeitou as balizas fixadas na jurisprudência, não violando normas legais ou constitucionais.

Portanto, não procede a alegação de nulidade processual motivo pelo qual a
REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 15.3.2022, por volta das 13h10min, inicialmente em via pública, na região central e posteriormente no interior das residências localizadas na Rua Ipê Amarelo, nº 1363, Bairro Primavera III, e na Rua Guariroba, nº 1842, Bairro Padre Onesto Costa, Primavera do Leste,
Israel Leal da Silva,
Francisco das Chagas Cândido da Silva
e
Karla Andrielly de Sá Cruz Silva,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito drogas para fins de mercancia, consistente na quantia de 1.043,80kg, de maconha, separadas em 2 tabletes grandes e outras 18 porções pequenas, envoltas em plástico transparente; e 46,91g de cocaína, separadas em 18 porções, quinze delas em formato de trouxinhas, fechadas individualmente por fusão, e duas em formato de fragmento de sacola plástica esbranquiçada, e ainda 1 porção em formato de pedra de cocaína, com massa bruta de 10,86g.

Após o recebimento de denúncia de que um indivíduo em um veículo Scort, cor branca, placa JYZ 2450, na região central estaria portando uma arma de fogo, a Guarnição de Polícia Militar realizou diligência no endereço, localizando a pessoa de
Israel
com o veículo com problemas mecânicos e, após abordagem e revista pessoal, os agentes lograram êxito em localizar 2 porções de maconha.

Em revista veicular, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e mais 2 tabletes, tipo tijolo, também de maconha, sendo dada voz de prisão à
Israel
e colocado dentro da viatura policial.

Indagado, ele confirmou que em sua residência havia mais substância entorpecente, sendo deslocado até a Rua Ipê Amarelo, nº 1363, Bairro Primavera III, sendo franqueada a entrada da polícia militar e localizado no quanto de
Israel
5 porções de maconha, 1 balança de precisão, bem como uma tornozeleira eletrônica violada.

No quarto de
Francisco,
os agentes da lei encontraram
16 (dezesseis) trouxas pequenas de cocaína e 02 (duas) trouxas grandes de cocaína - e 01 (uma) balança de precisão.

Enquanto realizava a revista domiciliar, compareceu na residência
Karla Adrielly
para saber o que estava acontecendo. Ao saírem do local, os policiais constataram que
Israel
havia conseguia fugir do interior da viatura policial.

Assim, os policiais deram início às diligências para a captura do fugitivo, e com o auxílio de terceiros apuraram que ele teria se escondido na residência de
Karla Adrielly
, situada na Rua
Guariroba, nº 1842, Bairro Padre Onesto Costa e, em diligências no local, foi possível localizar
um pote de cor laranjado que continha 11 (onze) porções pequenas de maconha e 04 (quatro) “pedras” de pasta base de cocaína. Ainda, foi localizado e apreendido 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme.

Diante desse cenário, todos foram denunciados como incursos na sanção do art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
entendeu por bem
condenar
Israel Leal da Silva
e
Karla Andrielly de Sá Cruz Silva
nos termos do art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006; e
absolver
Francisco das Chagas Cândido da Silva
da imputação retro referida, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Da sentença, o Ministério Público e a Defesa apresentaram recurso, momento em que passo à análise dos pedidos apresentados.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Douto Ministério Público busca a reforma da sentença, a fim de ver a pessoa de
Francisco das Chagas Cândido da Silva
também condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, por entender haver nos autos provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Fazendo a análise acurada dos autos, tenho que a decisão do Magistrado Sentenciante, de absolver o ora
apelado,
não se mostrou a mais acertada, sendo necessária a reforma da sentença.

Isso porque as provas colhidas nos autos mostram, de forma insofismável, que o
apelado
incorreu na conduta ora imputada, merecendo a reprovação Estatal. Senão vejamos.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 150974344), do Boletim de Ocorrência (ID. 150974345); Auto de Exibição e Apreensão (ID. 150974347); Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (ID. 150978675) e do Laudo Pericial Definitivo (ID. 150978699), os quais atestam a apreensão de
cocaína
em poder do apelante, exatamente conforme descrito na denúncia.

Quanto a autoria, em que pese o Apelado negar a autoria delitiva, afirmando que o entorpecente ilícito encontrado pertencer ao corréu
Israel
e que somente aluga o quarto para ele.

Fato que até é corroborado em juízo pelo corréu
Israel,
ao relatar que toda a droga ilícita encontrada lhe pertence, sendo que teria escondido o entorpecente no quando do apelado sem que ele visse.

Porém tal alegativa não é corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, as quais são fortes a indicar que o apelado
Francisco
atuava juntamente com
Israel
no tráfico ilícito de drogas.

Ora, os policias militares
Osmair Lima dos Santos
e
Erivan Batista Boa Morte
, responsáveis pela prisão em flagrante, foram uníssonos ao afirmar que ao realizar a busca domiciliar o
apelado Francisco
lhes entregou um pacote de substância entorpecente que estaria no interior de sua residência, tendo confessado a traficância.

Ressalte-se que o policial Erivan afirmou que o corréu
Israel
confirmou que
Francisco
lhe ajudava na traficância.

Vejo ainda do Auto de Exibição e Apreensão de ID. 150974347 que foram localizadas no interior da residência do ora apelado 2 trouxinhas grandes de cocaína, 16 trouxinhas pequenas de cocaína e uma balança de precisão.

Constato que o
apelado
não apresentou justificativa plausível para a presença dos aludidos estupefacientes ilícitos em sua residência, não podendo ser aceito a alegativa do corréu de que os teria escondido no local, vez que o recorrente espontaneamente os entregou a polícia, portanto, tinha consciência da existência do ilícito em sua residência.

Em verdade as alegações do
apelado
se mostram frágeis e isoladas das demais provas – documental e testemunhal – produzidas nos autos, lembrando que a prova a alegação incube
a quem a fizer (CPP, art. 156), todavia, o apelante se limitou a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Registre-se, ainda, que o fato de as testemunhas consideradas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...)
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Enfim, as provas colhidas nos autos, se mostram suficientes para
condenar
Francisco das Chagas Cândido da Silva
à norma prevista no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, motivo pelo qual
acolho
o recurso ministerial.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário da norma violada comina pena de reclusão, de 5 a 15 anos de reclusão.

Na primeira etapa, não verifico circunstâncias a serem negativadas. Sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal de
5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, considerando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006, e utilizo a mesma fração aplicada pelo juízo sentenciante à corré de 2/3, chegando a pena final de
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
200 dias-multa
.

Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º, “
c”
, do CP.

Constato a preenchimento dos requisitos do art. 44, I, §2º do CP, razão pela qual
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem indicadas pelo juízo da Execução penal.

DO RECURSO DEFENSIVO

A Defesa se insurge contra a condenação exarada em face de
Karla Adrielly,
afirmando não haver nos autos lastro probatório mínimo para sustentar uma sentença condenatória, porém,
sem razão.

De igual modo ao explanado nas razões acima, a materialidade do crime em face da ora apelante é
comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 150974344), do Boletim de Ocorrência (ID. 150974345); Auto de Exibição e Apreensão (ID. 150974347); Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (ID. 150978675) e do Laudo Pericial Definitivo (ID. 150978699), os quais atestam a apreensão de
cocaína
e
maconha
, exatamente conforme descrito na denúncia.

A autoria é externada pelos depoimentos dos policiais militares
Osmair Lima dos Santos
e
Erivan Batista Boa Morte,
responsáveis pela prisão em flagrante.

Ouvidos em juízo (ID. 150978739), ambos os policiais militares foram uníssonos em afirmar que estavam realizando diligências na residência do corréu
Israel,
vez que este havia sido preso por tráfico de entorpecentes, quando lá chegou a apelante
Karla Adrielly
se identificando como amiga, querendo saber o que estava ocorrendo.

Relataram que perceberam que o corréu
Israel
havia fugido de dentro da viatura policial e após diligências identificaram que ele estaria dentro da residência da ora
apelante,
sendo que em busca domiciliar foram localizadas substâncias entorpecentes ilícitos, sendo confirmado por ela que eram destinados à venda.

Vejo ainda que o corréu
Israel Leal da Silva,
em que pese negar a participação da ora apelante na traficância, afirmou desconhecer a origem dos entorpecentes apreendidos em poder dela, os quais não eram de sua propriedade.

Constato ainda que os depoimentos dos policiais são corroborados pelo Termo de Exibição e apreensão de ID. 150974346, em que indica que foram apreendidos na residência da apelante 11 trouxinhas de maconha, 4 pedras de pasta base de cocaína, 1 celular Samsung de cor azul e um rolo de papel filme.

Ressalte-se que os entorpecentes ilícitos foram encontrados de forma porcionada, ou seja, prontos ao a comercialização.

Como se nota, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, indicando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Em que pese a negativa de autoria da
apelante,
afirmando de que nada foi encontrado em sua residência, fato é que há provas contundentes nos autos da localização de estupefacientes ilícitos no local, não apresentando ela uma justificativa plausível para tal situação.

Ademais, ela própria declarou em seu interrogatório, que já realizou o tráfico de drogas, fato que indica a sua propensão ao comércio de substâncias ilícitas.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Absolutória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeito a preliminar
e,
no mérito
,
dou provimento ao recurso ministerial
para
condenar

Francisco das Chagas Cândido da Silva
pelo crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) e estabelecer a resposta penal de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 200 dias-multa;

nego provimento
ao recurso interposto por
Karla Adrielly de Sá Cruz da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023